Tribunal: TJES
Processo: 5011793-67.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011793-67.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ELZA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5011793-67.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: ELZA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
.

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA, ajuizada por ELZA PEREIRA DA SILVA em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, na qual, narra a Autora que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, sem, contudo, ter se filiado à Requerida. Diante do exposto, requer na peça vestibular, o cancelamento do contrato e a condenação da Requerida para devolver, em dobro, os valores descontados e a indenizar por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

12916494), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.119,80 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes com denominação “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777.”

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Por último, OFICIE ao INSS para que promova a respectiva baixa nos descontos relativos ao contrato com denominação “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777.” diretamente do benefício previdenciário da parte autora, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 12916498). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja significativamente reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 12916502) pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9099/95.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

PRELIMINARES

A recorrente suscitou preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais
, alegando a necessidade de realização de perícia, o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Todavia, não há complexidade na causa, quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia.

Outrossim, a simples necessidade de produção de prova pericial, por si só, não torna complexa a causa, já que às partes é facultado a apresentação de parecer técnico ao juízo a fim de comprovar suas alegações.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 464, §1º, II e III do CPC, permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revelando-se dispensável a realização de perícia técnica quando os documentos juntados pelas partes, aliados aos demais elementos probatórios, são suficientes para o convencimento do magistrado tanto. Posto isto, rejeito a preliminar invocada.

De igual modo, coaduno com o entendimento do magistrado de piso e rejeito a preliminar de
advocacia predatória
, vez que o instrumento procuratório está em conformidade com o art. 105, CPC e Lei n° 8.906/1994 e a existência de inúmeras ações propostas pelo mesmo patrono, por si só, não configura litigância predatória, quando as instituições financeiras e associações sindicais praticam reiterados atos de descontos indevidos. Portanto, rejeito a preliminar ventilada.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, ressalto que os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142[1] da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.150.711 - MG (2009/0143715-5)

No presente caso, a Recorrente efetuou descontos em proventos de aposentadoria da Recorrida de modo indevido, como visto, sem a devida associação à entidade. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que a Autora, ora Recorrida, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Sobre a temática, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139, destacou que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação. Logo, acertado o entendimento do Juiz
a quo
em aplicar as normas consumeristas ao presente caso.

Ressalto que em análise ao presente caso, verifico que a Associação Ré confessa o ato ilícito praticado, eis que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora (de natureza alimentar) sem a manifestação inequívoca de vontade da consumidora, não tendo a Ré se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Nessas linhas, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, pelo que destaco:

(...)

De plano, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, deve ser garantido ao consumidor/requerente a facilitação de sua defesa, nos termos do art. 6°, VIII, CDC, o que não o exime de comprovar minimamente os fatos alegados.

A requerida argumenta que a contratação se deu por ligação telefônica com esclarecimento de todas as informações necessárias. O áudio apresentado não possui qualquer comprovação de que seja a requerente em conversa com a atendente da requerida. Ainda, é indiscutível que a requerente não possuía conhecimento suficiente sobre o que se tratava a ligação e foi induzida a repetir as palavras de aceitação do desconto de forma ilícita o que configura vício de consentimento na manifestação da autora.

A requerida não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC o que comprova a ilicitude dos descontos efetuados no benefício da requerente. (...).

Posto isto, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
), conforme tema repetitivo 929 do STJ.

Quanto ao pleito de danos morais, filio-me ao entendimento do magistrado primevo, no sentido de que há lesão moral, não qualificando-se como mero aborrecimento o desconto ilícito em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, ora hipervulnerável.

Nesse sentido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada
. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS.
O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança.
Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado.
Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade.
Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido . Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)